Tribunal: TJMT
Processo: 1027105-15.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027105-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), EDVALDO ANTONIO VALE JUNIOR - CPF: 883.186.132-87 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUMA SANTANA VALE - CPF: 883.145.102-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVILA APARECIDA CUNHA DOS REIS - CPF: 047.528.542-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027105-15.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDVALDO ANTONIO VALE JUNIOR
IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL COM A VÍTIMA. NÃO OBRIGATORIEDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA DE ÁUDIO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedidos de produção de prova formulados na resposta à acusação, em ação penal que apura a prática de crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, ameaça e aborto provocado por terceiro – arts. 217-A, 218-A, 147 e 126 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O impetrante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento: (i) da realização de estudo psicossocial com a vítima e seus familiares; e (ii) da apresentação da cadeia de custódia do áudio acostado aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de estudo psicossocial com a vítima foi corretamente indeferida pela juíza de origem, que fundamentou sua decisão na proteção contra a revitimização da ofendida, bem como na ausência de relevância da medida para o esclarecimento dos fatos.

4. É dispensável a avaliação psicossocial da vítima, especialmente quando a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, momento em que será oportunizado à defesa questionar a ofendida, sem prejuízo de outros elementos probatórios que possam ser produzidos.

5. A ausência de informações relacionadas à origem e à cadeia de custódia do áudio apresentado nos autos pode comprometer sua autenticidade e admissibilidade. Assim, é imprescindível que o juízo de origem determine a apresentação dessas informações, sob pena de questionamentos futuros sobre a validade da prova.

6. A determinação do desentranhamento do áudio dos autos não é cabível neste momento processual, uma vez que a falta de cadeia de custódia compromete a eficácia probatória, mas não acarreta sua nulidade imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida parcialmente para determinar que o juízo de origem exija a apresentação da cadeia de custódia do áudio juntado nos autos.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de estudo psicossocial com a vítima, fundamentado na proteção contra revitimização e na irrelevância da medida para os fatos narrados, não configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de cadeia de custódia de prova material compromete sua autenticidade e eficácia probatória, devendo ser exigida sua regularização, sem que isso implique, de imediato, seu desentranhamento dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 13.431/2017, art. 3º, parágrafo único; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 947.841/SP, Quinta Turma, j. 4/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 828.321/TO, Sexta Turma, j. 28/9/2023
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027105-15.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDVALDO ANTONIO VALE JUNIOR
IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

EDVALDO ANTONIO VALE JUNIOR, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que indeferiu pedidos formulados na reposta à acusação, nos autos da ação penal que apura o cometimento dos crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, ameaça e aborto provocado por terceiro – arts. 217-A, 218-A, 147 e 126 do CP.

O impetrante sustenta que há cerceamento de defesa no tocante ao indeferimento
“da realização de estudo psicossocial com toda a família envolvida, ou seja, com a vítima, a genitora, com o acusado”
, visto que
“o estudo psicossocial é uma forte arma de defesa em casos de acusações fantasiosas (...) ou de vinganças”
, sem olvidar que
“este é o momento em que o acusado tem para expor e pleitear todas as provas que entende serem necessárias para a elucidação do cenário fático descrito na exordial acusatória, com fulcro nos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa”
.

Aduz que também
“foi indeferido o requerimento apresentado pela defesa para que o Ministério Público apresentasse o histórico do áudio que consta no ID- 114034896 (...), informando, por exemplo, sua origem, de qual aparelho fora extraído, qual o sistema utilizado para extração, o envio a este juízo de todo o material extraído do aparelho, consequentemente a apresentação da cadeia de custódia do referido áudio (...), ficando mitigada desta forma a produção de prova pelo paciente”
.

Requer a concessão da ordem para: a)
“reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa, determinando a produção da prova do estudo psicossocial com toda a família envolvida, ou seja, com a vítima, seus genitores, com o acusado e seus familiares ou com outras pessoas que Vossa Excelência entender pertinente”
; b) fornecer
“aos autos, através da autoridade competente, o histórico do áudio apresentado no ID-114034896, informando, por exemplo, sua origem, de qual aparelho fora extraído, qual o sistema utilizado para extração, o envio a este juízo de todo o material extraído do aparelho, consequentemente a apresentação da cadeia de custódia do referido áudio”
. Subsidiariamente, pede,
“caso não seja apresentado o histórico do áudio ID- 114034896, que seja determinado o desentranhamento dos autos”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem,
“para que a magistrada determine a apresentação da cadeia de custódia do áudio juntado no ID 63242419, dos autos de nº. 0010314-38.2019.8.11.0040, ou na hipótese de não ser apresentada, que seja o áudio desentranhado dos autos”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027105-15.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se os autos que, no mês de julho de 2018, a vítima, Évila Aparecida Cunha Reis, então com 12 anos de idade [que residia cidade de Trairão, no Estado do Pará], chegou à residência do paciente com a finalidade de auxiliar e cuidar da avó, adoentada.

A ofendida, que é prima da esposa do paciente, passou a dormir no quarto junto com a avó [acometida por um AVC], ocasião em que os abusos tiveram início, sendo o primeiro deles ocorrido durante a noite, quando foi surpreendida pelo paciente tocando suas partes íntimas.

Após retornar à sua cidade de origem, a mãe da adolescente notou o comportamento estranho e agressivo da filha, desconfiando, inclusive, de gravidez, quando então solicitou a visita do Conselho Tutelar, em 18.9.2019.

A adolescente afirmou, no Conselho Tutelar de Trairão/PA, que foi ameaçada a manter relação sexual com o paciente, no banco dianteiro do carro dele, estacionado em um mato, enquanto as filhas do paciente [de 3 e 4 anos] estavam no mesmo carro, brincando com o celular, no banco traseiro. Revelou, também, que os abusos sexuais somente pararam quando noticiou ao paciente que sua menstruação não havia “descido”.

Nos dias 22.11 e 25.11.2019, em reuniões realizadas na Promotoria de Justiça de Itaituba/PA, a adolescente volta a reiterar os fatos e afirmar que sofreu abalos psicológicos e emocionais, em razão da alteração de sua rotina, afetando suas relações familiares. Disse que chegou em Sorriso em 8.7.2018 e que os abusos começaram poucos dias depois. Narrou que, em fevereiro de 2019, Edvaldo lhe ameaçou dizendo que: “se estivesse grávida irá matar as duas”. Revelou, ainda, que, recentemente, havia sofrido ameaças por parte dele e de seus familiares e que temia por sua vida.

Consta ainda da ata da referida reunião que a vítima Évila estava no 7º mês de gestação e que o paciente
“a ameaçou em conversar telefônica, sendo juntada neste ato a referida gravação”
.

As peças que instruíram o procedimento investigatório, iniciado no Estado do Pará, foram encaminhadas à autoridade policial de Sorriso.

Colho da decisão atacada [proferida em 23.8.2024]:

“
A defesa, em sua resposta acusação (Id. 117173257), dada a mídia acostada ao Id. 114034896,
pleiteia, em síntese, seja realizada a cadeia de custódia para sua obtenção
.

Todavia, basta uma simples olhadela nos autos, e se notará que tal mídia fora anexada (apresentada) em reunião estabelecida em procedimento administrativo de noticia de fato na 3ª Promotoria de Justiça de Itaituba, conforme Id. 63245299, Pág. 17 (ata de reunião realizada na 3ª Promotoria de Itaituba).

Pleiteia ainda, seja oficiada a autoridade policial para que aporte aos autos, caso exista/realizado, exame de corpo de delito realizado na vítima;
e também, seja realizado estudo psicossocial com toda a família envolvida
.

Pois bem. Sem devaneios desnecessários, DEFIRO tão somente a pretensão para que seja oficiada a autoridade policial para obtenção acerca de informações quanto a realização de exame de corpo de delito.

Já quanto às demais provas INDEFIRO, sendo que, no tocante a mídia acostada ao Id. 114034896, já consta nos autos qual foi o meio de sua obtenção, a saber, uma gravação na qual a vítima foi interlocutora e, na sequência, fornecida ao Ministério Público de Itaituba
.

E, em relação a realização de estudo psicossocial, verifica-se que sua finalidade, nada mais é do que apurar o comportamento da vítima, o que, partindo da política de perspectiva de gênero, é vedado, já que no caso, especialmente a natureza do delito, não está apurar eventual responsabilização da vítima, mas sim do ora denunciado
.”

Quanto à primeira tese, inicialmente destaco que a realização do estudo psicossocial
“é o procedimento de entrevista sobre a situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade”
(Lei nº 13.341/2017, art. 7º).

O procedimento supracitado [que pode ser efetivado por qualquer “órgão da rede de proteção” e se distingue do depoimento especial]
não visa a produção de prova antecipada e/ou a responsabilização criminal, mas, sim, a proteção necessária à vítima de violência
(
https://crppr.org.br/guia-de-orientacao-psicologia-e-justica-escuta-especializada-e-depoimento-especial/
- acessado em 21.11.2024).

Na doutrina, a escuta especializada é definida como uma
“entrevista realizada pelos órgãos da Rede de Proteção nos campos da educação, saúde, assistência social, segurança pública, justiça e Direitos Humanos,
com a finalidade de garantir o acompanhamento da vítima ou testemunha de violência em suas demandas, na perspectiva de superação das consequências da violação experimentada, inclusive no seio familiar
”
(LEAL, Fabio Gesser; SOUZA, Klauss Corrêa de; SABINO, Rafael Giordani. Comentários à lei da escuta protegida: Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Conceito Editorial, 2018. pg. 87).

Não obstante a irresignação do impetrante, a juíza singular analisou a relevância da prova requerida para a solução do caso e, fundamentadamente, concluiu pela desnecessidade de realização do estudo psicossocial, cuja finalidade seria examinar
“o comportamento da vítima”
. Apontou que tal procedimento teria o propósito exclusivo de questionar as declarações da adolescente, sujeitando-a, ainda, a uma evidente “revitimização”.

Segundo entendimento do STJ,
“em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no HC n. 947.841/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 4/10/2024).

De mais a mais, no crime de estupro de vulnerável, a avaliação psicológica
não é obrigatória
, notadamente quando os fatos ainda serão esclarecidos na audiência de instrução e julgamento [designada para 11.12.2024], oportunidade em que a vítima será ouvida e a defesa poderá formular seus questionamentos.

Nesse sentido:

“(...)
embora recomendável, a realização de estudo psicossocial com a criança vítima de violência sexual não constitui providência obrigatória e tampouco indispensável para a comprovação da existência do crime
, sobretudo quando as circunstâncias do fato delituoso podem ser esclarecidas por outro meio de prova.”
(TJMT, Ap. nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 02/06/2020)

Ademais, verifico que a ofendida, atualmente, possuí 19 anos de idade [nascida em 18.8.2005] o que
reforça ainda mais a faculdade
da aplicação da Lei nº 13.431/2017 [que trata dos procedimentos de escuta especializada e depoimento especial], nos termos do parágrafo único do art. 3º da referida lei,
in verbis
:

“Art. 3º Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, às quais o Estado, a família e a sociedade devem assegurar a fruição dos direitos fundamentais com absoluta prioridade. Parágrafo único.
A aplicação desta Lei é facultativa para as vítimas
e testemunhas
de violência entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos
, conforme disposto no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).”

Nesse contexto, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa, neste ponto.

Noutro giro,
“assiste razão a defesa ao solicitar o fornecimento das informações relacionadas ao áudio, bem como a apresentação de sua cadeia de custódia, desde o recebimento, para se dirimir qualquer dúvida sobre a idoneidade da gravação, ou de qualquer indício de adulteração”
, conforme, aliás, bem salientado pelo i. Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida
,
in verbis
:

“É de ver, ainda, que o impetrante pleiteia o fornecimento do “histórico do áudio apresentado no ID-114034896”, além de informações como sua origem; de qual aparelho fora extraído; o sistema utilizado para extração; a íntegra do material colhido pelo aparelho celular, bem como “a apresentação da cadeia de custódia do referido áudio”.

No entanto,
analisando os autos de origem é possível constatar que o referido áudio fora entregue pela vítima e por sua família – que residem em Trairão-PA - ao agente ministerial titular da 3ª Promotoria de Itaituba-PA, que foi responsável por apurar, primeiro, os crimes que a vítima narrara aos seus familiares, antes de “declinar” o procedimento para a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso-MT, cidade em que os fatos foram praticados e onde reside o paciente
.

Consta na ata da reunião ocorrida no dia 22 de novembro de 2019 (em Itaituba-PA), que “dada a palavra a adolescente Evila Parecida Cunha Rei, vítima de abuso sexual, ocorrida dentro do seio familiar, ocorrida pelo marido de sua prima Edvaldo Antônio Vale Júnior, no qual resultou em gravidez estando a adolescente no 7 º mês de gravidez, inclusive a ameaçou em conversa telefônica, sendo que junta neste ato a referida gravação” (ID 63245299 – Autos de nº. 0010314-38.2019.8.11.0040).

Convém destacar que a referida gravação se encontra integralmente acostada na Ação Penal que tramita em primeiro grau (ID 63242419), e que, de fato, não há quaisquer informações sobre como o áudio fora gravado; o meio pelo qual a gravação foi entregue ao agente ministerial (CD, pen drive, whastapp, e-mail, etc.), bem como a apresentação da cadeia de custódia desse material recolhido
.

E analisando detidamente o conteúdo do áudio, é de ver que a conversa revela substancialmente a prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, de forma que pode ser utilizado, inclusive, como verdadeira fonte de prova a sustentar um eventual édito condenatório do paciente
.

Por esse motivo
, assiste razão a defesa ao solicitar o fornecimento das informações relacionadas ao áudio, bem como a apresentação de sua cadeia de custódia, desde o recebimento, para se dirimir qualquer dúvida sobre a idoneidade da gravação, ou de qualquer indício de adulteração
.

Assim,
evita-se possível futura alegação de ilicitude da prova por quebra da cadeia de custódia (compactação do áudio, transferência de formato, etc), tendo em vista que importantíssima para o deslinde da ação penal.

Ante o exposto,
manifesta-se pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem, para que a magistrada determine a apresentação da cadeia de custódia do áudio juntado no ID 63242419, dos autos de nº. 0010314-38.2019.8.11.0040
,
ou na hipótese de não ser apresentada, que seja o áudio desentranhado dos autos
.”

Como se vê, o áudio inserido nos autos de origem foi entregue diretamente pela vítima e sua família ao Ministério Público da 3ª Promotoria de Itaituba/PA, sem que houvesse documentação formal do meio pelo qual foi produzido ou transferido (CD, pen drive, e-mail ou WhatsApp), tampouco informações sobre o método de armazenamento e preservação.

Dessa forma, há lacunas evidentes na cadeia de custódia, desde a obtenção da gravação do áudio até sua juntada aos autos, que podem comprometer sua autenticidade e admissibilidade, justificando o acolhimento do pedido para que o juízo de origem determine a apresentação da cadeia de custódia referente ao áudio juntado no Id. 63242419, nos autos nº 0010314-38.2019.8.11.0040.

Trago ainda o seguinte trecho de artigo publicado no site Consultor Jurídico:

“A admissão de uma prova digital, seja no processo civil ou penal, depende inteiramente de sua autenticidade. Especialmente no âmbito digital, em que a mutabilidade dos dados é facilitada em demasia, fica ainda mais evidente a necessidade de que sejam utilizados instrumentos que permitam aferir a autenticidade dos documentos apresentados, sob pena de que sejam proferidos julgamentos com base em provas que não correspondem à realidade. Os recursos de edição que estão disponíveis nos computadores e smartphones já permitem que uma imagem seja alterada sem qualquer dificuldade. Essa possibilidade de edição vem sendo intensificada significativamente com o advento das tecnologias de inteligência artificial, que exigem cada vez menos conhecimento técnico para que os dados digitais sejam manipulados por quem os detém. Daí a necessidade de que haja cautela em relação às conversas de WhatsApp que são apresentadas como meio de prova.”
[https://www.conjur.com.br/2024-jul-17/admissibilidade-de-conversas-de-whatsapp-como-meio-de-prova/]

Por outro lado, discordando parcialmente do parecer ministerial, entendo que, na hipótese de não ser apresentada a cadeia de custódia, é temerária a determinação de desentranhamento do áudio dos autos, visto que, segundo entendimento do STJ,
“
a matéria em questão não está no campo das nulidades, mas de eficácia da prova. É evidente que, se, posteriormente, for constatada a quebra da cadeia de custódia a prova pode ser considerada imprestável ou de pouca eficácia probante
.
No entanto, sobretudo neste momento processual, em que nem sequer foi iniciada a instrução, não há razão para decretar a nulidade e determinar o seu desentranhamento dos autos”
(AgRg no HC nº 828.321/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 28/9/2023).

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para que o juízo de origem determine a apresentação da cadeia de custódia do áudio juntado no ID 63242419, dos autos nº 0010314-38.2019.8.11.0040, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024